Tribunal: STF
Processo: HC 173562
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. UTILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA DECISÃO EM CURSO NO PLENÁRIO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA 150). MANUTENÇÃO, NESTE CASO, DA DECISÃO AGRAVADA, FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NA DATA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.